Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-82.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015094-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA THAYS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 054.140.821-62 (RECORRENTE), VICTOR HUGO SANTIAGO COLETA - CPF: 051.353.321-46 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.

INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
S

DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sent
ido contrário, os benefícios da justiça gratui
ta devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impug
nar a concessão dos referidos benefícios.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor
poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

O
tempo buscando resolver o problema administrativame
nte
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a exten
são da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o tempo dispendido tentando solucionar administrativamente o problema (por meio
de reclamação, protocolos, solicitações via WhatsApp), a indenização fixada em
R$
4
.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

5.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015094-82.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
ALANA THAYS ROCHA DE OLIVEIRA

Recorridos:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ALANA THAYS ROCHA D
E OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. / TAM LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença proferida no ID183771323/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as recl
amadas em danos materiais a fim de restituir o valor pago pela aquisição do pacote de viagem, no importe de R$ 1.359,78, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora simples de 1% ao mês, ambos os consectários a partir do desembolso.
Indeferiu o pedido de danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID183771327/PJe2. Requereu a reforma da sentença para condenar as recorridas a pagarem solidariamente a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As partes r
eclamadas apresentaram contrarrazões no ID 184599693/185396678/PJe2. Impugn
aram
os benefícios da justiça gratuita. Pugnaram pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apre
ciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme
previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabili
dade (art. 99, §2º, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza,
para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido.
Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gr
atuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018,
Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Embora a parte recorri
da tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme
entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve preval
ecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.º
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muito
s outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 183771327) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Dano moral. Desvio produtivo.

A
constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio pr
odutivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de
causalidade existente
entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART
. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REP
RESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimizaç
ão e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres a
nexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/0
2/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero abo
rrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido:

(...) O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para
reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil - A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a re
sponsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou
pela perda do tempo útil do consumidor (...) (TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/
08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial (ID 183772
267/PJe2), inclusive apresentando reclamação na ouvidoria e recebendo resposta que não solucionou a questão (ID 183772289/183772287/ 183772290/Pje2). Com relação às reclamações feitas em
call
center, não houve impugnação específica na contestação, de modo
que se consideram verdadeiras as alegações.

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço, caracterizando o desvio produtivo indenizável, nos termos acima explicitados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriq
uecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se
a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das pe
culiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitr
ada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa
no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiarid
ades do caso concreto, mormente quanto ao
tempo dispendido tentando solucionar administrativamente o problema (por meio de reclamação, protocolos, solicitações via WhatsApp)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$
4
.000,00

porquanto certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
condenar
a
s
reclamada
s
, solidariamente,
a
pagar
em
à parte reclamante a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente p
elo INPC/IBGE,
pro
rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 d
a Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023